Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736197-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: MARJORI MARIA CAMARA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A contra decisão de ID 206602864 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de MARJORI MARIA CÂMARA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que celebrou contrato de seguro com RHP Locação e Serviços; que, na vigência da apólice, um dos veículos do segurado se envolveu em acidente rodoviário que ocasionou danos a bem de propriedade da agravada; que efetuou o pagamento do equivalente ao valor do bem; que a parte agravada criou empecilhos à remoção do salvado; que se sub-rogou nos direitos relativos ao bem; que há risco de deterioração do bem; que o pagamento de estadia não encontra previsão contratual. Requer, liminarmente, a autorização para imediata remoção do equipamento descrito, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 63445767). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da urgência do pedido formulado, uma vez que a decisão agravada registrou a constatação da probabilidade do direito. A discussão se refere à possibilidade de remoção imediata de bem – cuja perda total foi reconhecida – após o pagamento da indenização correspondente ao proprietário. A despeito das alegações da parte agravante, não se vislumbra o perigo de dano. Como dito, reconheceu-se a perda total da pá carregadeira (as fotografias de ID 206447269 dos autos de origem, apresentadas pela parte agravante, demonstram a absoluta impossibilidade de deslocamento autônomo do bem), de modo que sequer é possível vislumbrar deterioração imediata, a justificar a inversão da posse anterior ao contraditório. Essa constatação não resulta na licitude do comportamento da parte agravada, que retém bem após o recebimento da indenização correspondente. É necessário, contudo, facultar o exercício do contraditório para averiguar se, de fato, a parte contrária está impedindo a remoção do bem, se houve algum ajuste contratual sobre a locação temporária de espaço para guarda ou se há justificativa idônea para o comportamento imputado na petição inicial. Esse cenário, inclusive, poderá ser esclarecido na própria audiência de conciliação designada na própria decisão agravada. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora